Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019630-13.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019630-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES
AGRAVADO: SUELI RIBEIRO DE CAMPOS
Processo: Ação de Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência Liminar Inaudita Altera Pars n. 1002575-31.2021.8.11.0006 - Cód. 12297128, da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Agravo interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES de decisão que, na Ação de Anulatória intentada por SUELI RIBEIRO DE CAMPOS, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC, para determinar que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, devendo ser averbada a existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados.
Afirma que, em 07 de julho de 2016, por meio da central de mediação localizada no Fórum da Comarca de Cáceres– MT, as partes entabularam um acordo sobre a partilha dos bens.
Diz que a agravada busca a anulação do acordo judicial devidamente homologado para dilapidar o patrimônio que acordaram em repassar aos filhos e que a liminar deferida que impossibilita a transferência aos filhos, em afronta ao cumprimento do acordado entre as partes.
Adiciona que a transferência aos filhos não acarretará prejuízo a nenhuma das partes, sob o argumento de que a Agravada não ficará desamparada, porque continua a usufruir dos valores estipulados no acordo, bem como, do plano de saúde pago pelo Agravante.
Argumenta que o vício de consentimento que macula o negócio jurídico é aquele erro ocorrido quando da celebração do negócio jurídico, ou seja, contemporâneo à celebração do ato, e não posterior.
A par disso e, diante da alegação de ausência de vício na celebração do acordo, pede seja mantida a higidez do acordo celebrado e homologado judicialmente.
Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada com a possibilidade de transferir os imóveis constantes no acordo e, no mérito, seja declarada a validade do pacto.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, ao que tudo indica o quadro depressivo sofrido pela agravada persiste até os dias atuais.
Além disso, conforme mencionado pelo juízo, a questão da coação, capaz de anular o negócio firmado entre as partes, é matéria que demanda dilação probatória. De modo que se mostra coerente a decisão recorrida que determinou que o requerido se abstenha de realizar a alienação dos bens constantes do termo de acordo, sob pena de multa de R$1000,00 (mil reais) ao dia, entre outras sanções legais, e determinou a averbação da existência da presente ação na matrícula dos imóveis arrolados.
No mais, vê-se que o juízo da 1a Vara Cível de Cáceres determinou a remessa os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de mediação.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2